Tribunal: TJDFT
Processo: 0708778-80.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708778-80.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA BENEDITA LUCENA SAMPAIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Conforme manifestação ministerial de ID 57677945, os processos n. 0706000-40.2023.8.07.0020, 0708778-80.2023.8.07.0020 e 0709477-71.2023.8.07.0020 foram reunidos para julgamento, sendo proferida uma única sentença; no entanto, a defesa apresentou recurso em todos os feitos, em razões idênticas, insurgindo-se tão somente contra a condenação no processo 0709477-71.2023.8.07.0020 pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, do CP. Ainda que este tribunal possa receber os demais apelos no efeito devolutivo amplo, verifico que não há interesse recursal, haja vista que nos autos dos processos 0706000-40.2023.8.07.0020 e 0708778-80.2023.8.07.0020 houve a confissão espontânea e as penas foram fixadas no mínimo legal, o que vai ao encontro da tese defensiva. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto no ID 57280337. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2024 19:08:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator